Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-79.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001169-79.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A apurar (VÍTIMA), GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
REJEIÇÃO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME QUALIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Genisson Henrique Nunes Da Costa
como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição, ao argumento de inexistência de comprovação, extreme de dúvidas, acerca da autoria delitiva, com base no artigo 386, incisos V e VII do CPP. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 168152236).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 169117677)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquerito policial que no dia 04 de abril de 2017, por volta das 09:30hrs, numa residencia situada na Rua Angico, n° 80, Centro, Guaranta do Norte/MT, o denunciado na companhia de um terceiro ainda nao identificado, com animo de assenhoramento definitivo, consciencia e vontade, e mediante rompimento de obstaculo, subtraiu para si coisa alheia movel, consistente em 01 (uma) televisao e 01 (um) relogio de pulso, marca Puma, cor de rosa, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). [...]”

Inicialmente, a defesa postula a
absolvição do réu, ao argumento de inexistência de comprovação, extreme de dúvidas, acerca da autoria delitiva
, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Adentrando no cerne da questão, mais precisamente no tocante à alegada ausência de provas acerca da prática do crime de furto, extrai-se dos autos que a invasão a residência se deu por volta das 09h30min, onde as testemunhas presenciaram o denunciado saindo com os objetos furtados.

Após, a polícia foi acionada, e quando chegaram ao local, realizaram rondas na região na companhia de testemunhas, assim, lograram êxito em encontrar o suspeito na posse de uma das
Res Furtiva,
qual seja, um relógio de pulso da marca Puma, cor de rosa.

No caso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, temos o depoimento do policial militar Aminadabe Roberto, vejamos:

“[...]Eu participei de uma prisão no bairro ali treze de maio em uma residência que realmente tinha sido arrombada, ai o pessoal da vigilância e monitoramento da residência que informou a respeito desse arrombamento, eles passaram momentaneamente e notou que teria sido arrombado, ai esse rapaz se eu não me engano Genisson ele estava rodando próximo lá da casa do outro meliante Alexandre e foi reconhecido por uma das testemunhas que estariam lá, ai o Major, na verdade o Silva e o Major Vieira que teria recebido essa solicitação, pelo fato deu estar de serviço e comando em guarnição eu fui até o local e nós conduzimos ele até a delegacia, na verdade a gente verificou via vídeo monitoramento, ele passando com uma televisão enrolado em um lençol, essa televisão ele vendeu para o vulgo Velhote, não consigo lembrar o nome, se eu não me engano é Lindomar o nome do velhote, ele teria passado para esse velhote, então posteriormente a gente foi na residência do velhote, ele estava na residência chamamos ele lá, e falamos a respeito dessa televisão que ele teria recebido que tinha vídeos que indicava ser o Genisses que teria levado essa televisão, furtado ela, ai ele realmente falou não peguei essa televisão, comprei por tanto, e nós levamos ele preso também por receptação. [...]”

O policial Willian de Morais, em audiência ratificou o termo de depoimento feito em fase investigatória, que relata,
verbis:

“[...]Que esta GUPM de serviço em apoio a VTR do Maj. Pm Vieira deslocou até a residência onde se encontrava o suspeito, que foi reconhecido pelas testemunhas como o autor do furto, que segundo a testemunha Ivani Soares afirmou categoricamente ter visto o suspeito carregando uma televisão envolvida em um lençol, que transitava pela Av. Dante Martins de Oliveira, sentido bairro Aeroporto, e diante dos relatos das testemunhas afirmando que o suspeito seria o autor do referido furto, esta GUPM conduziu o suspeito sem lesões corporais até a delegacia de policia para as providências. [...]”

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das res furtiva.

2. Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.Recurso parcialmente provido.” (N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Logo, a materialidade do crime de furto qualificado, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento Fotográfico, e declarações das testemunhas.

Assim,
são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória.

Outrossim, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância de modo a demonstrar a atipicidade material da conduta, contudo razão não lhe assiste
.

Isso porque,
a aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a)
a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [
...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) Destaquei

Não bastasse, o furto em análise foi cometido mediante rompimento de obstáculo, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, descabe invocar o princípio da insignificância. Confira-se:

“[...]
Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, havendo a existência de qualificadora (rompimento de obstáculo), além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir como incentivo à perpetuação delituosa.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” . (REsp 1.890.981/SP - TEMA n. 1087 do STJ)

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. (Súmula n. 269 do STJ).”(N.U 1002400-54.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“[...]
O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF).

“Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

“A condenação por fato posterior não gera reincidência” (TJMG, Ap no 1.0026.11.004639-3/001).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

A reprimenda inferior a quatro anos, primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0000596-86.2016.8.11.0051).”(N.U 0002998-53.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) (destaquei)

Diante do exposto, não há como acolher o pedido da defesa, visto que a tese apresentada não encontra respaldo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023